Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-29.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
do:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR SE TRATAR DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIRIA A ADOÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE PREVÊ ENTREGA DE PRODUTO E PAGAMENTO DE QUANTIA – RITO À ESCOLHA DO CREDOR – VIA PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de execução consubstanciada em cédula de produto rural financeira, cabe ao credor a opção pelo rito a ser seguido, de entrega de coisa incerta ou por quantia certa, desde que em consonância com as cláusulas contratuais.”
(Id. 154502677).

Em suas razões, de Id. 155842158, o embargante sustenta que o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014712-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (EMBARGANTE), APEX AGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. (EMBARGADO), HUGO KINTARO AOKI - CPF: 278.425.448-83 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR SE TRATAR DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIRIA A ADOÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE PREVÊ ENTREGA DE PRODUTO E PAGAMENTO DE QUANTIA – RITO À ESCOLHA DO CREDOR – VIA PROCESSUAL ADEQUADA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI em face do acórdão proferido por esta c. que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014712-29.2022.8.11.0000, que seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR SE TRATAR DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIRIA A ADOÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE PREVÊ ENTREGA DE PRODUTO E PAGAMENTO DE QUANTIA – RITO À ESCOLHA DO CREDOR – VIA PROCESSUAL ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de execução consubstanciada em cédula de produto rural financeira, cabe ao credor a opção pelo rito a ser seguido, de entrega de coisa incerta ou por quantia certa, desde que em consonância com as cláusulas contratuais.”
(Id. 154502677).

Em suas razões, de Id. 155842158, o embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso, pois
“não enfrenta, não debate, a aplicação dos prequestionados arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil”
e
“não deliberou quanto aos prequestionados arts. 3º e 4º, da Lei 8.929/1994.”

Afirma que os títulos exequendos são cédulas de produto rural com liquidação financeira e, para a Credora/Embargada exigir e demandar o pagamento do crédito financeiro é cabível a execução por quantia certa, como prescreve o art. 4º, inc. III, da Lei n. 8.929/1994.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de prover o agravo de instrumento, sob pena de negar a prestação da tutela jurisdicional.

As contrarrazões não foram ofertadas, Id. 157130166.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Não há que se falar em omissão no caso dos autos, uma vez que a matéria posta a apreciação foi abordada de forma clara e fundada em jurisprudência consolidada.

Confira-se os trechos da decisão impugnada:

“[...]

Busca a parte agravante a extinção da execução por inadequação do rito. Alega que a obrigação é de pagamento de determinada importância e não de entrega de soja.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece acolhida.

No caso em tela, infere-se, da análise do título em questão, que este prevê como obrigação principal a entrega de certa quantidade de grãos de soja (4.861,41 sacas) até o dia 30 de abril de 2021, isto é, a entrega do produto rural propriamente dito, com a especificação deste, das condições e do local para a sua entrega. (Id. 136691654).

Restou previsto apenas de forma secundária, quanto à forma da quitação, a possibilidade de liquidação financeira para o dia 30 de abril de 2021, no valor de R$413.220,00.

Sabe-se que a execução de cédula de produto rural - CPR - pode ser feita por meio de execução para entrega de coisa incerta ou pagamento de quantia certa, tudo consoante expressa previsão da Lei 8.929/94,
ex vi:

“Art. 4º A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.

§ 1º A CPR com liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado.

§ 2º Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa.

Art. 15. Para cobrança da CPR , cabe a ação de execução para entrega de coisa incerta.”

Evidente, portanto, que a
Cédula em análise não é,
essencialmente, financeira,
mas Cédula de Produto Rural propriamente dita
,
apesar do nomen iuris inserido pelas partes e da faculdade oferecida à credora,
à qual,
nos termos negociados,

compete com exclusividade a escolha do procedimento mais adequado à satisfação dos próprios interesses, tendo eleito, no caso em tela, o rito da entrega de coisa, amparado que se encontra no título exequendo.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUALIFICAÇÃO DADA PELAS PARTES - CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIRIA A ADOÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IRRELEV NCIA DA DENOMINAÇÃO CONCEDIDA PELOS CONTRATANTES – TRATA-SE, NA ESSÊNCIA, DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – VIA PROCESSUAL ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O nomen iuris do contrato é secundário em relação ao seu real conteúdo. 2. Tratando-se, na essência, de Cédula de Produto Rural, e não de Cédula de liquidação financeira, como qualificada pelos contratantes, é correta a adoção do rito de execução para a entrega de coisa, amparada nas disposições do próprio título exequendo.” (TJ-MT - AI: 10112746320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Outrossim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023